Tribunal: TJMT
Processo: 0003446-48.2014.8.11.0063
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003446-48.2014.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN FELIPE DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — NECESSIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Para que o poder público seja obrigado a providenciar internação compulsória, exige-se laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 8217355 e Id. 8217356), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação civil de obrigação de fazer para proteção a direito da criança e do adolescente
.

Assegura que “
de acordo com a data de nascimento constante na inicial, já que não há documento do menor nos autos, o mesmo já atingiu a maioridade, cessando assim a competência da 1ª Vara da Infância e Juventude, requerendo o envio dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública
”.

Assevera que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, pela internação compulsória ser de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Afiança que se deve formar o litisconsórcio passivo simples com o Estado de Mato Grosso, pois há necessidade de “
gradação no que se refere a imposição judicial das obrigações dos entes de direito público
”.

Afirma que não foram comprovados os requisitos legais para a internação compulsória. Ainda, que a avaliação do quadro clínico do beneficiário pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT é imprescindível, pois referida internação viola o direito da liberdade do adolescente, a incorrer em possível prejuízo irreparável à sua saúde.

Acentua que a determinação judicial incorre em violação ao princípio da isonomia, bem como em desequilíbrio na gestão e nos recursos financeiros do agravante, a prejudicar a coletividade.

Alega que “
em face de existir em Cuiabá nosocômio público especificado, pertencente ao Governo Estadual, que atende pessoas dependentes de substâncias psicoativas (drogas), impõe que seja indeferido o pleito de internação junto a clínica particular
”.

Contrarrazões (Id’s. 8217367, 8217368 e 8217369).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 8747160), opina pela rejeição da preliminar de ilegitimidade e, no mérito pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Pelo exposto, Julgo Procedente os pedidos, e extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a)

Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de fornecer tratamento de desintoxicação e drogadição em clínica de recuperação para dependente químico em favor da adolescente Luan Felipe do Nascimento;

b)

Condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá na obrigação de fornecer tratamento de desintoxicação e drogadição em clínica de recuperação para dependente químico em favor da adolescente Luan Felipe do Nascimento;

c)

Deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário,
ex vi
do art. 496, § 3º, inciso II, do CPC;

d)

Diligencie o Sr. Gestor para que entre em contato, via telefone ou e-mail, com os responsáveis da Clínica Jacarandá, para solicitar a apresentação da nota fiscal referente à transferência realizada por meio do alvará de fl. 86;

e)

Feito isento de custas processuais,
ex vi
do art. 141, § 2º, do ECA [...] (Id. 8217356, fls. 3).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Os Embargos de Declaração de fls. 145/146, não merecem ser providos, uma vez que, não existe na decisão combatida nulidade, omissão, obscuridade ou contradição passível de correção.

Portanto, os embargos de declaração, podem ser considerados meramente protelatórios, pois a sentença é clara e motivada.

Assim, nos termos do art. 1022, II, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos, mas deixo de acolhê-los. [...]. (Id. 8217360).

De início, quanto a preliminar de incompetência da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital pelo autor ter completado dezoito (18) anos no curso do processo, anoto que, consoante informações contidas na petição inicial (Id. 8217211, fls. 2), Luan Felipe do Nascimento nasceu em 22 de fevereiro de 2001.

A época da data de propositura da ação, que ocorreu em 18 de novembro de 2014 (Id. 8217209, fls. 1), o autor contava com treze (13) anos e nove (9) meses de idade.

Além disso,
a circunstância de autor ter completado dezoito (18) anos de idade no curso do processo, a princípio, não importa em modificação de competência, porquanto, “
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
.”.

[...] 1. A competência é fixada no momento da propositura da ação (art. 87 do CPC/1973) e, à luz do Código de Processo Civil de 2015, no instante do registro ou da distribuição da petição inicial (art. 43 do CPC/2015).

2. A modificação da competência relativa não pode ocorrer de ofício pelo juiz em virtude da regra da perpetuação da jurisdição. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1576472/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de junho de 2017).

Por outro lado, certo é que
o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
, consoante o disposto no artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, rejeito a preliminar de incompetência da Primeira Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital,
em consequência, passo ao exame do mérito.

Luan Felipe do Nascimento
, com treze (13) anos de idade, apresenta
transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (CID 10 F19)
, razão pela qual necessita de se submeter à internação compulsória.

No caso, não se pode ignorar que ao adolescente é assegurado a
absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Cuiabá de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, pela internação compulsória ser de alta complexidade, e também, não há de se falar em formação de litisconsórcio passivo simples com o Estado de Mato Grosso.

Nada obstante o disposto no artigo mencionado, para que os entes públicos sejam obrigados a dispensar o tratamento de internação compulsória, exige-se
laudo médico psiquiátrico que caracterize seus motivos
, conforme preceitua o artigo 6º, cabeça da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

Todavia, constata-se que não há laudo médico psiquiátrico a comprovar a necessidade da internação compulsória. Aliás, o documento apresentado limita-se a registrar que:

[...] O 3º Conselho Tutelar de Cuiabá por seu órgão adiante assinado, com fundamento (Estatuto da Criança e do Adolescente), vem através deste informar sobre o caso do adolescente Luan Felipe do Nascimento (DN: 22/02/2001).

[...]

Informamos que a genitora procurou este conselho tutelar nos relatando que seu filho está sendo ameaçado de morte por um traficante chamado ‘Pezão’, onde o mesmo foi armado até a residência procurando o adolescente Lua Felipe, dizendo que ele lhe devia um valor de R$ 150,00.

A genitora relata também que o adolescente é usuário há dois anos, onde este colegiado seu início a este caso exatamente por este motivo, onde este colegiado orientou, advertiu, aconselhou o adolescente, e encaminhamos para iniciar o tratamento contra uso de entorpecentes no Caps
.

Diante do fato do adolescente ter sido ameaçado de morte pelo traficante e de seus pais não saberem como agir nesta situação e diante do risco de vida que o adolescente corre, é que então este conselho tutelar encaminha este caso aos conhecimento de Vossa Excelência para que as devidas providência sejam tomadas sobre este caso. [...]. (Id. 8217213, fls. 3). [sem negrito no original]

Não se está, aqui, a negar o tratamento médico ao autor, pelo contrário, registro que os entes públicos têm o dever de assegurar o amplo atendimento à saúde. Contudo, imprescindível apresentação de “
laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida
” (STJ, Quarta Turma, HC 169172/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2014); condições aqui não presentes.

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 6º DA LEI Nº 10.216/2001 – AUSENCIA DE LAUDO MÉDICO [...].

[...]

2.
Assim não há que se falar em procedência da ação, em face da ausência dos requisitos estabelecidos no artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, in ‘verbis’: Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

[...]

4. Em Remessa Necessária, sentença retificada. Ação julgada improcedente - Apelo prejudicado. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 145880/2017, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 21 de janeiro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 30420/2017, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 18 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA -
LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO NÃO APRESENTADO
- ART 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10216/2001 - NECESSIDADE/URGÊNCIA DO TRATAMENTO NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DOS

PEDIDOS - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSOS PREJUDICADOS.

Faz-se necessária a comprovação do laudo médico circunstanciado que indique o tratamento adequado a paciente, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, por tratar-se a internação compulsória medida extrema
.

Assim, ante a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade do tratamento médico de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 5625/2018, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 25 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Ademais
, é de anotar que o Enunciado nº 102, da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, aprovado em 18 de março de 2019, dispõe que: “
Em caso de drogadição ou transtorno mental, deve ser dada prioridade aos serviços comunitários de saúde mental em detrimento das internações (Lei 10.216/2001)
”.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DE DROGADIÇÃO [...].

02)

INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DEVE OBEDECER AOS ARTIGOS 23 E 23-A DA LEI Nº 11.343/2006 E AO PROVIMENTO 27/2012-CGJ
– REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO AMBULATORIAL OBSERVADOS – PRESSUPOSTOS PARA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA INEXISTENTES [...].

[...]

A forma de tratamento do dependente químico precisa observar as premissas da Lei nº 11.343/2006 e do Provimento 27/2012-CGJ, dando prioridade, sempre, a modalidade ambulatoria
l.

A internação involuntária para o tratamento de drogadição somente deve ser realizada quando preenchidos todos os pressupostos do artigo 23-A, § 5º, da Lei n.º 11.3343/2006, o que não acontece no caso em apreço
.

[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1003105-24.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 21 de janeiro de 2020). [sem negrito no original]

Logo, as particularidades apresentadas levam à conclusão de que faz-se necessário que o adolescente seja submetido à avaliação ambulatorial e tratamentos disponíveis nos Centros de Atenção Psicossocial e, se necessário, à internação compulsória.

Essas, as razões por que voto no sentido de
dar provimento, em parte, ao recurso para
determinar que
Luan Felipe do Nascimento
seja submetido à avaliação ambulatorial e tratamentos disponíveis nos Centros de Atenção Psicossocial e, se necessário, à internação compulsória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020